Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-64.2022.8.11.0105
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000753-64.2022.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO REZENDE FIRMINO - CPF: 682.855.742-53 (EMBARGANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), LUCINEIA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 711.160.362-15 (EMBARGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença que rejeitou pedido de reabertura de prazo recursal, sob fundamento de ausência de justa causa. Alegou-se incapacidade funcional da advogada original, falecida posteriormente, e limitação de poderes do advogado substabelecido.

O embargante apontou obscuridade, omissão e contradição no acórdão, em razão de cláusula de reserva no substabelecimento, da atuação restrita do advogado substabelecido em audiência, da notória doença terminal da patrona e da ausência de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes. Examina-se ainda se a enfermidade da advogada originária ou a atuação limitada do substabelecido configuram justa causa para a restituição do prazo recursal.

III. Razões de decidir

A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, apontando que havia advogado regularmente constituído à época da publicação da sentença e que não houve comprovação de impedimento absoluto da patrona ou do substabelecido para prática de atos processuais.

A cláusula de reserva de poderes no substabelecimento, por si só, não impede a prática de atos recursais, ausente vedação expressa. A atuação em audiência demonstra a habilitação do causídico, inexistindo prova de impossibilidade absoluta.

A doença da patrona, ainda que grave, não foi comprovada nos autos como causa impeditiva da atuação profissional. A ausência de manifestação específica sobre todos os pontos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para manter a conclusão.

A pretensão do embargante é rediscutir o mérito da decisão anterior, finalidade incabível por meio de embargos de declaração, especialmente com efeitos modificativos.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os fundamentos que, de forma suficiente, enfrentam os aspectos centrais da controvérsia. 2. A cláusula de reserva no substabelecimento, sem vedação expressa, não impede a prática de atos processuais. 3. A enfermidade da patrona somente enseja restituição de prazo recursal se comprovado impedimento absoluto à prática de atos advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 223, §1o, 374, I, 489, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Rezende Firmino, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que rejeitou o pedido de reabertura de prazo recursal, formulado sob a alegação de justa causa, ao fundamento de que havia patronos regularmente habilitados nos autos no momento da intimação da sentença e que não restou comprovada qualquer incapacidade impeditiva do exercício da advocacia por parte da advogada substabelecente.

Inconformado, o embargante alega que a decisão ora embargada padece de vícios que justificam sua integração, consubstanciados nos seguintes fundamentos: (i) contradição entre o julgado e o conteúdo do substabelecimento acostado aos autos, que continha cláusula de reserva de poderes e vedação expressa de gestão processual; (ii) omissão quanto à declaração do advogado substabelecido, Dr. José Coelho da Costa, em audiência, de que não representava processualmente a parte, limitando sua atuação à presença no ato; (iii) obscuridade e omissão quanto à diferenciação entre a vida biológica da patrona falecida e sua efetiva capacidade funcional e mental para fins de prática de atos processuais, ressaltando-se que a doença que acometia a Dra. Ieda, de natureza terminal (câncer), era fato notório na região e de conhecimento público, nos termos do art. 374, I, do CPC; (iv) necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais para fins de viabilização de recurso às instâncias superiores, especialmente os arts. 5o, LV, da CF; 374, I, do CPC e 105 do CPC.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a justa causa e restituído o prazo recursal. Subsidiariamente, requer o suprimento das omissões para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a manutenção da sentença de improcedência, assentando, de forma objetiva, a inexistência de justa causa para a restituição do prazo recursal, notadamente porque, à época da publicação da sentença na ação de reintegração de posse, o embargante encontrava-se validamente representado por advogado regularmente substabelecido nos autos, sem que houvesse, no instrumento de mandato, cláusula de exclusão expressa de poderes recursais.

Ainda, o acórdão destacou que, embora a causídica originária (Dra. Ieda Maria de Almeida Grabner) tenha posteriormente falecido, não há qualquer prova nos autos de que estivesse absoluta e inequivocamente impedida de exercer suas funções profissionais à época da intimação da sentença, circunstância essencial para a configuração da justa causa nos termos do art. 223, §1o do CPC.

Embora o voto condutor não tenha analisado de forma pormenorizada todos os pontos invocados pelo embargante, especialmente quanto à suposta limitação de poderes do substabelecimento, à declaração do advogado em audiência e à alegação de notória enfermidade terminal da patrona, é certo que a motivação lançada foi suficiente para sustentar a conclusão de improcedência da apelação, à luz da regularidade da representação processual e da ausência de comprovação de impedimento absoluto ou de vício capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre assinalar que, ainda que tais elementos fossem objeto de análise mais detida, não teriam, por si, o condão de infirmar o fundamento central do julgado, qual seja, a inexistência de óbice legal ou fático à interposição de recurso, tampouco a demonstração de força maior que justificasse a devolução do prazo.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no presente caso. A discordância do embargante com a extensão da fundamentação ou com o seu resultado não se confunde com omissão ou obscuridade, sendo matéria de impugnação própria pelas vias recursais adequadas.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. O núcleo da controvérsia cinge-se à existência ou não de justa causa a ensejar a restituição do prazo recursal no bojo da ação de reintegração de posse, com fulcro no art. 223, §1o, do CPC.

Sustenta o apelante que, à época da publicação da sentença, estava desassistido de representação técnica, em virtude da incapacidade funcional de sua única patrona, Dra. Ieda Maria de Almeida Grabner, acometida de enfermidade terminal, posteriormente falecida, e que o advogado substabelecido dispunha de poderes limitados, insuficientes para interpor recurso.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, o substrato fático dos autos revela que, por ocasião da publicação da sentença na ação de reintegração, que se deu em 25.03.2019 (id. 57859172, p. 126/127, processo n. 0000104-29.2016.8.11.0105), constavam dois advogados habilitados nos autos, inclusive com substabelecimento regularmente juntado (id. 57859172, p. 124). Não há, nos autos, prova de impedimento absoluto do advogado substabelecido, Dr. José Coelho da Costa, para praticar atos processuais, tampouco existe vedação expressa no instrumento que lhe tenha retirado poderes para interpor recurso, nos termos do art. 105 do CPC.

Nesse ponto, impende destacar que a mera existência de cláusula de reserva de poderes no substabelecimento não configura, por si só, obstáculo absoluto à prática de atos recursais, especialmente se não houver vedação expressa ou impossibilidade material devidamente comprovada, o que não se verifica
in casu
. Ademais, poderes “específicos” para comparecer em audiência não significa poderes “exclusivos” para comparecer em audiência, tornando-se forçoso reconhecer que não havia óbice à prática de atos processuais pelo causídico substabelecido naqueles autos.

Cabe acrescentar, ainda, que, conforme acima destacado, à época da sentença, a causídica constituída ainda estava viva, não havendo nos autos qualquer prova inequívoca de que ela estaria impossibilitada do exercício de suas atividades ou mesmo incapacitada de promover o substabelecimento para outro advogado, o que rompe qualquer nexo de causalidade com a suposta perda do prazo recursal. Por esse motivo, torna-se incabível o acolhimento da pretensão de restituição de prazo pretendida pelo apelante.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. ENFERMIDADE DA ADVOGADA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Inventário no 1020691-72.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação de força maior apta a justificar a devolução do prazo.

II. Questão em discussão

Verificar se a enfermidade da única advogada constituída nos autos, com afastamento médico nos dias 22 e 23 de maio de 2025, configura causa suficiente para a restituição do prazo recursal, nos termos do art. 1.004 do CPC.

III. Razões de decidir

A enfermidade do advogado só configura justa causa para a devolução do prazo se restar comprovada a absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato.

A advogada, embora alegadamente incapacitada, protocolou recurso de revista em autos trabalhistas na mesma data indicada como de afastamento médico, demonstrando não haver impedimento total ao exercício da profissão.

A ausência de prova inequívoca da alegada força maior descaracteriza o direito à restituição do prazo recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A enfermidade do advogado só enseja a restituição do prazo recursal se houver prova inequívoca de impedimento absoluto ao exercício da profissão ou de impossibilidade de substabelecimento do mandato.”

(N.U 1019649-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Portanto, ausente demonstração cabal de impedimento absoluto, e sendo a situação jurídica regular à época, não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco em qualquer nulidade que imponha a restituição do prazo recursal.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida

integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por seus próprios fundamentos.”

Desse modo, em que pesem as alegações da parte embargante, o v. acórdão está suficientemente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Assim, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025